Tribunal: TJBA
Processo: 0302110-12.2013.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0302110-12.2013.8.05.0103

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS e outros

Advogado(s):

APELADO: CARLOS BENEDITO PINTO DO AMARAL CARNEIRO

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (VITALUX E OCUVITE) – PACIENTE IDOSO COM CATARATA E HEMORRAGIA OCULAR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS (TEMA 793 DO STF) – DEVER CONSTITUCIONAL DE GARANTIA À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – INAPLICABILIDADE DA TESE DE RESERVA DO POSSÍVEL ANTE O MÍNIMO EXISTENCIAL – MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame
Apelações Cíveis interpostas pelo Estado da Bahia e pelo Município de Ilhéus contra sentença que julgou procedente o pedido de fornecimento dos medicamentos Vitalux e Ocuvite (Neovite) a cidadão portador de catarata e hemorragia ocular, com risco de perda progressiva da visão. Os entes públicos recorrentes buscam a reforma da decisão alegando, em síntese, a repartição de competências no SUS e a ausência de responsabilidade direta pelo fornecimento dos fármacos pleiteados.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se existe responsabilidade solidária entre o Estado da Bahia e o Município de Ilhéus para o fornecimento de medicação específica prescrita por médico assistente, independentemente das normas internas de repartição de competências do Sistema Único de Saúde, e se a intervenção judicial para garantia do direito à saúde configura violação aos princípios da reserva do possível e da separação dos poderes.

III. Razões de decidir
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 (RE 855.178), consolidou a tese de que os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, o que autoriza o direcionamento da ação contra qualquer um deles. A repartição administrativa de competências entre União, Estados e Municípios não pode servir de óbice ao acesso do cidadão ao tratamento necessário, possuindo natureza meramente organizacional para fins de ressarcimento posterior entre os entes. O direito à saúde e à dignidade da pessoa humana prevalece sobre argumentos genéricos de limitação orçamentária (reserva do possível), especialmente quando comprovada a imprescindibilidade do tratamento e a ineficácia ou inexistência de alternativas na rede pública. A prescrição médica idônea é prova suficiente da necessidade do fármaco, não tendo os entes públicos demonstrado a existência de alternativa terapêutica disponível e igualmente eficaz no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese
Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: "1. O funcionamento do Sistema Único de Saúde pauta-se pela responsabilidade solidária dos entes federados, de modo que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que vise à garantia do acesso a medicamentos. 2. A reserva do possível não pode ser invocada de forma genérica para mitigar o direito fundamental à saúde, salvo prova objetiva de impossibilidade financeira, o que não ocorreu nos autos."

Legislação relevante citada:
CF/1988, arts. 23, II e 196; Lei 8.080/1990.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RS, AC nº 70067750893, Rel. Des. Marcelo Bandeira Pereira, 21ª Câmara Cível, j. 24.02.2016.
STF, RE 855178 (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j.

23.05.2019

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0302110-12.2013.8.05.0103, em que figuram como apelantes o ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE ILHÉUS, e como apelado CARLOS BENEDITO PINTO DO AMARAL CARNEIRO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos recursos interpostos, mantendo integralmente a sentença que determinou o fornecimento dos medicamentos Vitalux e Ocuvite ao autor, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA